Tribunal: TJPA
Processo: 0006807-74.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÃÃO DE EMENDATIO LIBELLI, SEM A REABERTURA DA INSTRUÃÃO PROCESSUAL PARA AUTODEFESA DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. Ã pacÃfico o entendimento jurisprudencial pÃ¡trio no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denÃºncia e nÃ£o da capitulaÃ§Ã£o legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasiÃ£o do julgamento da lide, conferir-lhes definiÃ§Ã£o jurÃdica diversa. MÃRITO. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÃTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Ã incabÃvel a desclassificaÃ§Ã£o do delito de roubo qualificado para roubo simples no presente caso, visto que os elementos e circunstÃ¢ncias que tipificam o roubo qualificado encontram amplo embasamento nos autos. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO MÃNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS VAGAS E GENÃRICAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PROVIMENTO. O delito foi praticado com emprego de arma branca, situaÃ§Ã£o nÃ£o mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regÃªncia foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do Â§ 2Âº do art. 157 do CÃ3digo Penal. Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5Âº, XL, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, de rigor a aplicaÃ§Ã£o da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cÃ¡lculo dosimÃ©trico. Entretanto, hÃ¡ a impossibilidade de afastando do aumento de 1/3 (mÃnimo legal) aplicado na terceira fase do cÃ¡lculo da pena, jÃ¡ que, houve tambÃ©m a causa de aumento de pena por conta concurso de agentes. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva para o recorrente ALEX MAGNO SOUSA em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusÃ£o e mais 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentenÃ§a vergastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0006807-74.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): ALEX MAGNO SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO - BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE
.

ALEGAÇÃO DE EMENDATIO LIBELLI, SEM A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AUTODEFESA DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. É pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES
. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. É incabível a desclassificação do delito de roubo qualificado para roubo simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo qualificado encontram amplo embasamento nos autos. DOSIMETRIA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VAGAS E GENÉRICAS.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA)
. PROVIMENTO. O delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico. Entretanto, há a impossibilidade de afastando do aumento de 1/3 (mínimo legal) aplicado na terceira fase do cálculo da pena, já que, houve também a causa de aumento de pena por conta concurso de agentes. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva para o recorrente ALEX MAGNO SOUSA em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 26 (vinte e seis) dias-multa,
a ser cumprida no regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial

provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0006807-74.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): ALEX MAGNO SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO - BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEX MAGNO SOUSA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão

e ao pagamento de
34 (trinta e quatro) anos de dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
aberto,
pela prática do crime previsto no art. 157,

§2°, I e II e no artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 23 de março de 2016, por volta das 08:05h, a vítima caminhava em uma rua localizada no conjunto Natália Lins, quando foi abordada por dois elementos, que estava em uma bicicleta e um deles portava uma faca, tendo ameaçado a vítima, tentando roubar a bolsa dela.

A vítima então começou a gritar por socorro, o que fez com que os indivíduos em empreendem-se em fuga, mas o ora apelante foi preso por um policial militar.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, requereu a desclassificação para tentativa de roubo e, alternativamente, pleiteou pelo afastamento das majorantes previstas no artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal, pela nulidade da sentença, alegando violação aos princípios do contraditório da ampla defesa.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para que sejam afastadas as majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como sejam afastadas as circunstâncias judiciais desvaloradas sem fundamentação, e seja aplicada a minorante da tentativa no grau máximo.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento e seu parcial provimento,
para que seja afastada a majorante do artigo 157, §2°, I, do Código Penal, em razão da novatio legis in mellius, bem como para que seja revista a pena-base, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da apelação penal interposta pela Defesa de ALEX MAGNO SOUSA:

PRELIMINAR

DA NULIDADE DO PROCESSO - EMENDATIO LIBELLI

Alega o apelante que houve nulidade, pois o juízo incorreu em equívoco, violando o princípio da correlação entre a acusação e a sentença, pois aplicou as majorantes do uso de arma e do concurso de agentes, sem que as mesmas constassem na denúncia ou nas alegações finais do Ministério Público, configurando Emendatio Libelli, não tendo sido realizada a reabertura da instrução processual para autodefesa do acusado.

Alegou também a não observância do direito do réu ao princípio do contraditório e da ampla defesa, arguindo, portanto, a nulidade da sentença e consequente ilegalidade da incidência das majorantes do uso de arma e do concurso de agentes.

Não assiste razão ao Apelante.

A aplicação da Emendatio Libelli trata-se da verificação feita pelo Magistrado, quanto a tipificação não corresponde aos fatos narrados, podendo este apontar de ofício a sua correta interpretação jurídica.

Destarte, o juiz poderá alterar a imputação, sem que esta seja encarada como surpresa ao réu, visto que este defende-se do fato criminoso que lhe é imputado.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. CONDUTA INICIALMENTE CAPITULADA COMO HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa, não havendo falar em ilegalidade flagrante na desclassificação, no édito condenatório, da capitulação jurídica, de homicídio para latrocínio, dos fatos já trazidos na exordial acusatória. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 532.285/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Pelos fundamentos acima expostos,
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de roubo simples.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais dos apelantes.

Verifica-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
restaram sobejamente comprovada, haja vista que, tanto as provas colhidas em inquérito policial, quanto as produzidas em instrução judicial, demonstraram de forma evidente que houve tentativa de subtração mediante grave ameaça com emprego de arma de branca, em concurso de pessoas.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Nesse sentido:

¿
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. RECURSO IMPROVIDO. I - É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos; (...); IV - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM 02040926120148040001 AM 0204092-61.2014.8.04.0001, Relator: Encarnação das Graças Sampaio Salgado, Data de Julgamento: 14/09/2014, Segunda Câmara Criminal).

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de ROUBO QUALIFICADO previsto no Art. 157, §2º, I e II do Código Penal, verifica-se que a MM. Magistrada fixou ao recorrente

nos seguintes termos:
III - Da Dosimetria:
Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.
O réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais (FAC à 155).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.
O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.
As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E, por fim, as consequências do crime sem prejuízo patrimonial para a vítima, em razão dares furtiva ter sido devolvida.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além da multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
Ausência de agravantes.
Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual diminuo em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, tornando a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Presente a causa de diminuição de pena - Art. 14, II, do Código Penal - razão pela qual diminuo em 1/3, restando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Verifica-se que foi elevada a pena base
,
acima do mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas

fundamentadas de forma vaga e imprecisa, ou seja, inexistindo elementos concretos que elevem a reprimenda base.

Nesse sentido:
(...) 4
. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal apenas com fundamento em circunstâncias genéricas e intrinsecamente relacionadas ao tipo de injusto praticado, o que encontra óbice no princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CRFB/88).
(...) (
STF
. RHC 116310, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 28-08-2013 PUBLIC 29-08-2013)
PENAL.
ROUBO
. EMPREGO DE ARMA.
DOSIMETRIA
.
PENA BASE.
ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AO DELITO QUE SE APURA. CONDUTA SOLCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO POR MEIO DE FOLHA PENAL. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O MONTANTE DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. EQUILÍBRIO ENTRE AS SANÇÕES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO PREJUÍZO POR MEIO DOCUMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para considerar negativa a análise de qualquer das circunstâncias judiciais deve haver fundamentação adequada ao caso concreto, não devendo, o d. magistrado, aferi-las de maneira genérica, a teor do disposto no artigo 93, inc. IX, da CF. (...)

(
TJDFT
. Acórdão n.559998, 20100111837802APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/01/2012, Publicado no DJE: 23/01/2012. Pág.: 216)

Assim sendo, reduzo a pena para
04 (quatro) anos de reclusão,

além de 40 (quarenta) dias-multa.

Tendo em vista a ocorrência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, diminuo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, tornando a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e multa no valor de 30 (trinta) dias-multa.

Levando em consideração a causa de diminuição de pena - Art. 14, II, do Código Penal - diminuo em 1/3, restando em
02 (dois) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA)

Verifica-se que, na terceira fase, a Magistrada elevou a pena em 1/3 (um terço), ou seja, no mínimo legal, em decorrência das majorantes de emprego de arma e concurso de agentes.

Entretanto, a majorante do emprego de arma prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal deverá ser excluída.

A Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica. Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma ¿branca¿ não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (art. 157, caput).

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018 e declarando que houve abolitio criminis no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:
(...) 5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
6 . Diante da abolitio criminis
promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ. REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)

O Min. Relator Jorge Mussi assim se manifestou:
¿(...) Por outro lado, a pena aplicada ao ora agravado está a reclamar novo ajuste. Isto porque sobreveio à decisão agravada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma.
(...) A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo (...)
Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de arma de fogo¿.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente realizou a subtração fazendo uso de arma branca - faca. Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, mais benéfica ao recorrente, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

Entretanto, há a impossibilidade de afastando do aumento de 1/3 (mínimo legal) aplicado na terceira fase do cálculo da pena, já que, conforme bem justificado na sentença recorrida e supra transcrito, houve também a causa de aumento de pena por conta concurso de agentes.

Assim sendo, elevo a pena-base no percentual de 1/3, ficando a pena final, concreta e definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 26 (vinte e seis) dias-multa.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 26 (vinte e seis) dias-multa,
a ser cumprida no regime
aberto,
mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora